Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-61.2021.8.11.0034
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000608-61.2021.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4358-30 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ADERVAL DOS SANTOS CORDEIRO - CPF: 353.577.031-91 (APELADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), ADRIANO PAULO DOS REIS - CPF: 828.087.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE PAULO DOS REIS - CPF: 890.293.051-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO PAULO DOS REIS - CPF: 258.959.159-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA SOUZA DOS REIS - CPF: 841.518.701-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM REGISTRADO EM NOME DO EXECUTADO – VENDA REALIZADA AO AUTOR ANTES DA AVERBAÇÃO DA PENHORA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 84 STJ – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE TERCEIRO E DE PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR DA
ÁREA SUB JUDICE
– ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO – SÚMULA No 195 DO STJ – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DO TERCEIRO EMBARGANTE – DESAFIO DO MÉRITO DOS EMBARGOS – ENCARGO A SER SUPORTADO PELO EMBARGADO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advindas do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro, como dita a Súmula no 84 do STJ.

Os embargos de terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC.

Os embargos de terceiro não são aptos ao reconhecimento de eventual fraude contra credores. A jurisprudência deste Sodalício se posiciona na direção de considerar imprescindível para o reconhecimento da fraude contra credores, a utilização de via própria, ação pauliana ou revocatória.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é inaplicável a Súmula no 303, quando a parte embargada opõe resistência à pretensão do terceiro embargante, desafiando o mérito dos embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO DO BRASIL S. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino que julgou procedentes os Embargos de Terceiro n.o 1000608-61.2021.8.11.0034 propostos por ADERVAL DOS SANTOS CORDEIRO, nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

4.Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I e artigo 681 do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os presentes embargos de terceiros com finalidade de DESCONSTITUIR a constrição lançada aos imóveis de matrícula n. 8.313 e 10.902 do Cartório de Registro de Imóveis de Dom Aquino/MT.

5. Por conseguinte, CONFIRMO a antecipação da tutela anteriormente proferida (id n. 66709124).

6. Sobre as despesas processuais e honorários sucumbenciais, tem-se por entendimento predominante que devem ser de responsabilidade do embargante/requerente quando a constrição ocorre porque este não atualizou os dados de propriedade do bem. A exceção ocorre na hipótese em que, conforme os presentes autos, a embargada/requerida toma ciência da transmissão do bem e insiste na sua constrição.

Com isto, CONDENO a parte embargada/requerida ao pagamento das taxas e custas processuais bem como honorários sucumbenciais que FIXO em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”
(Id. 209677240).

Em suas razões, de 209677241, o apelante destaca que o feito executivo foi distribuído em 2007 e a suposta compra e venda realizada entre o executado e o apelado foi posterior à data de distribuição da ação executiva, pois possivelmente celebrada em 2015, da qual o banco apelante nunca teve acesso ou ciência.

Refere que a transação apresentada nos autos não teve efeito público e para terceiros, pois não foi concretizado seu registro, razão pela qual não ficou comprovado o domínio.

Consigna que, ao adquirir o bem imóvel sem o respectivo registro junto ao órgão competente, o embargante deixou de observar a forma prescrita em Lei e deu causa aos fatos narrados na peça de ingresso.

Salienta que também não foi juntado qualquer documento ou comprovante da sua posse sobre a área, como os de pagamento de tributos e fotos, razão pela qual deve ser reconhecida a fraude contra credores. No ponto, salienta que houve clara intenção em lesar o banco credor às vésperas de um processo executivo.

Segue aduzindo que não se deve admitir boa-fé de terceiro adquirente, visto que as informações sobre a condição de inadimplente e da existência de ação executiva contra o alienante é pública e de amplo acesso e, se este adquiriu bem imóvel de pessoa reconhecidamente devedora inadimplente, assumiu o risco do negócio, foi negligente ou pior, contribuiu voluntariamente com a fraude.

Requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os embargos de terceiro. Sucessivamente, pugna pela inversão do ônus sucumbência, ao argumento de que foram os próprios embargantes quem deram causa à ação ao se portar de forma desidiosa quanto o competente registro da venda do bem, o que impediu a ciência da instituição financeira sobre tal fato jurídico e culminou na penhora, razão pela qual devem arcar com ônus sucumbenciais.

O apelado apresentou as contrarrazões no Id. 209677245, por meio das quais pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DA BRASIL S. A. contra a sentença de procedência proferida nos autos dos embargos de terceiro propostos pelo ora apelado, ADERVAL DOS SANTOS CORDEIRO que, teve desconstituída de forma definitiva a penhora realizada no feito executivo em apenso, incidente sobre o imóvel rural de área total de 248,05 hectares, composto pelas Matrículas no 8.313 e 10.902 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dom Aquino-MT, tornando-a ineficaz para todos os efeitos em relação ao embargante, ora apelado.

Na inicial, o embargante alega ter adquirido o imóvel de NORIVAL DE AQUINO CARNEIRO o qual, por sua vez, havia comprovado o imóvel de ANTÔNIO PAULO DOS REIS e SEBASTIANA SOUZA DOS REIS por meio de escritura pública de compra e venda lavrada em 13/02/2015.

Inconformado, o banco apelante insiste em afastar a boa-fé do terceiro embargante, ao argumento de que a suposta compra e venda do imóvel somente ocorreu depois de manejada a ação executiva e que foi firmada com pessoa reconhecidamente devedora inadimplente, razão pela qual a sentença deve ser reformada de plano, por ficar evidenciada a fraude contra credores.

Pois bem.

O art. 674 do CPC, determina que:

“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer o seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor. ”

Quanto à condição de terceiro e a demonstração do

exercício de domínio/posse de boa fé sobre o objeto da constrição, a discussão foi abordada com precisão na sentença, razão pela qual adoto seus fundamentos como razões de decidir:

“[...] Os embargos de terceiro constituem em ação de conhecimento de rito especial sumário de que dispõe o terceiro ou a parte a ele equiparada para a defesa de bem do qual tenha posse em razão de decisão judicial proferida em processo do qual não participe.

O objetivo da ação de embargos de terceiro é desconstituir a constrição judicial com a consequente liberação do bem. Dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Deste modo, cabe ao embargante/requerente a demonstração da
(i)
condição de terceiro e;
(ii)
exercício de domínio/posse de boa fé sobre o objeto da constrição.

Na visão deste juízo, tais requisitos se encontram configurados nos presentes autos.

Sobre a condição de “terceiro”, por mais que tenha sido impugnada pela parte embargada/requerida, compreendo que o embargante/requerente comprova a sua legitimidade com o instrumento particular.

Sobre o tema, eis o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula n. 84 do STJ: É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

Assim, resta demonstrada a legitimidade para a defesa do bem.

Sobre o exercício do domínio/posse de boa-fé, também entendo que tal requisito se encontra devidamente delineado dos documentos acostados nos autos.

Em consulta ao processo principal [processo n. 0000190- 34.2007.811.0034], verifica-se que a constrição dos bens imóveis que compõem as matrículas n. 8.313 e 10.902 do Cartório de Registro de Imóveis de Dom Aquino/MT,
somente ocorreu no dia 10/09/2021
.

Ocorre que, nesta data os bens já não mais pertenciam aos executados ANTÔNIO PAULO DOS REIS e SEBASTIANA SOUZA DOS REIS.

Com a leitura dos documentos que acompanham a inicial, compreende-se que:

(i)
no dia 13/02/2015
foi lavrada escritura pública de venda e compra dos imóveis para NORIVAL DE AQUINO CARNEIRO (id n. 66096220 e 66096226);

(ii)
no dia 16/04/2015
foi lavrado instrumento particular de compromisso de venda e compra dos imóveis entre NORIVAL DE AQUINO CARNEIRO (promitente vendedor) e ADERVAL DOS SANTOS CORDEIRO (promitente comprador) – id n. 66096196.

Conforme bem ressaltou o embargante/requerente ADERVAL DOS SANTOS CORDEIRO não havia na matrícula do imóvel nenhuma indicação de indisponibilidade e/ou registro de penhora por parte da parte embargada/requerida.

Com isto, resta demonstrado o exercício da posse/domínio de boa fé.

[...]

Portanto, restando demonstrada a condição de terceiro de boa fé o exercício da posse/domínio, os embargos devem ser providos com desconstituição da constrição.”

Destaca-se, outrossim, que o fato de o negócio não ter sido levado a registro, não faz afasta a ilegalidade da penhora efetivada, porquanto, a teor do que preconiza a Súmula 84 do STJ:
“é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.”

Neste sentido, ainda que não tenha sido registrada às margens da matrícula do imóvel
sub judice
a transferência de domínio, é perfeitamente possível a desconstituição da penhora, por ser esta, no caso, indevida.

Portanto,
in casu
, a aquisição do imóvel pelo apelado deve ser preservada, porquanto a boa-fé é presumida. Em outras palavras, o terceiro adquirente não pode perder a posse e/ou a propriedade do imóvel, salvo se demonstrada a sua má-fé, o que não ocorreu na hipótese.

Não bastasse isso, também ficou evidenciada a posse do embargante/apelado sobre o imóvel especialmente pelo Contrato de Arrendamento de propriedade rural para exploração agrícola firmado no dia 03/10/2016 com o Sr. Thiago Pereira de Oliveira, onde se apresenta, inclusive, o relatório do INDEA acerca do registro de exploração de gado na área (Id. 209676799).

Quanto à alegação de fraude contra credores, não conheço do recurso no ponto. Isso porque os embargos de terceiro não são aptos ao reconhecimento de eventual fraude contra credores, tal como pretende o apelante, o que somente poderá ser discutido em ação própria.

Nesse sentido é a orientação da Súmula 195 do STJ:
“Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores".

Importante ressaltar, ainda, que tal entendimento não foi mitigado com o advento da nova norma processual, porquanto, como dito, existe ação própria para apuração e reconhecimento da matéria referente à fraude contra credores.

A propósito, a jurisprudência deste Sodalício também se posiciona neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM PENHORADO NA EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO PROPOSITURA DA AÇÃO QUE ORIGINOU A CONSTRIÇÃO – FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NO ÂMBITO RESTRITO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – VIA IMPRÓPRIA – SÚMULA 195 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Ao contrário da fraude à execução que pode ser reconhecida em sede de embargos de terceiro, a fraude contra credores somente pode ser suscitada em ação autônoma. Inteligência da Súmula 195 do STJ. Assim, o meio adequado para ser obter anulação de ato jurídico, por fraude contra credores, é a ação pauliana ou revocatória, e não por embargos de terceiro, como na hipótese, motivo pelo qual a reforma da sentença é medida que se impõe.” (TJ-MT 00105154820188110013 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/12/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA 84/STJ - FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ALIENAÇÃO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO - FRAUDE CONTRA CREDORES - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO - SÚMULA 195/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1.046 do CPC (disposição legal vigente quando opostos estes embargos de terceiro). 2. No caso, restou demonstrado nos autos que o embargante não só estava na posse do imóvel, como também é o proprietário do imóvel litigioso. 3. Destaca-se que, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.” (Súmula 84/STJ). 4. Para presumir-se a fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação judicial a caracterizar a má-fé (Súmula 375/STJ). 5. No que tange à aludida fraude contra credores, imperioso destacar que tal matéria não é cognoscível em embargos, tendo em vista tratar-se de negócio jurídico anulável, que somente perde eficácia por meio de sentença desconstitutiva proferida em ação própria. 6. Com efeito, a fim de pacificar a questão o Superior Tribunal de Justiça editou o Verbete Sumular no. 195, que assim prescreve: “Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores.” (TJ-MT - AC: 00131856520138110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/02/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2019)

Desse modo, o meio adequado para se obter anulação de ato jurídico, por fraude contra credores, é a ação pauliana ou revocatória, e não por embargos de terceiro.

Nesse liame, comprovado que a penhora realizada no feito executivo recaiu sobre o bem de propriedade do ora apelado - terceiro de boa fé que comprovou o exercício da posse/domínio sobre a área, há de ser mantida a sentença que determinou a desconstituição da constrição.

Por fim, não há como afastar a condenação do embargado/apelante ao pagamento da verba sucumbencial.

Isso porque, em que pese a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça prescrever que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, a aplicação de tal verbete não se dá indistintamente.

Digo, embora a regra seja no sentido de que não cabe ao exequente/embargado a condenação ao pagamento da verba sucumbencial, quando, ao tempo da constrição, inexistia qualquer anotação da transação no registro de imóveis - uma vez que ele não é obrigado a saber que o bem pertence a terceiro, tem-se que ao opor resistência aos embargos, afasta-se a incidência de tal entendimento.

Na hipótese, o embargado/apelante ofereceu resistência à pretensão do embargante/apelado, desafiando o mérito dos Embargos de Terceiro, o que enseja a sua condenação ao pagamento da verba honorária, razão pela qual não comporta a reforma da sentença no ponto.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia de no. 1452840/SP, firmou entendimento, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. [...]. 7. Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "No
s Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
".
8. Precedentes: AgRg no REsp 1.282.370/PE, Rel. Ministro Benetido Gonçalves, Primeira Turma, DJe 06/03/2012; EDcl nos EDcl no REsp 375.026/PR, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1a Regidão), Segunda Turma, DJe 15/04/2008; REsp 724.341/MG, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 158; AgRg no REsp 462.647/SC, Rel. Ministro Castro Meira, SEGUNDA TURMA, DJ 30/08/2004, p. 244. 9. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem concluiu que "a Fazenda Nacional, ao se opor à pretensão do terceiro embargante, mesmo quando cristalinas as provas de sua posse sobre o imóvel constrito, atraiu para si a aplicação do princípio da sucumbência". 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973). ( REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016)

Logo, inaplicável a Súmula no 303 do STJ ao caso, por ter o banco embargado oposto resistência à pretensão do terceiro embargante.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso em parte e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por consequência, majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 11, do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024